Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727212-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA AGRAVADO: CASA HUGO BARCELLOS MOVEIS E DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANA EVANGELISTA CORREA BATISTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por CASA HUGO BARCELLOS MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA: “Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. A parte autora alega ter vendido à parte ré bens móveis, no valor de R$342.593,00 (trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e noventa e três reais), mediante fraude empregada para obtenção do pagamento à prazo. Pede tutela de urgência de busca e apreensão dos bens. Como provimento definitivo pede a declaração da nulidade do negócio jurídico. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Há fortes elementos indicativos da fraude narrada na petição inicial (boletins de ocorrência id. 199031641 e id. 199031642), bem como do total inadimplemento das obrigações contraídas pela ré. Diante da alta probabilidade de desconstituição do negócio, e, por conseguinte, da plausibilidade do direito da parte autora de reaver os bens, cabível a tutela de urgência a fim de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional futuro. Ademais, caso os bens não sejam apreendidos, existe risco de serem repassados a terceiros, dado o histórico recente de ocorrências de fraude e estelionato de que tratam os documentos de id. 199031641 e id. 199031642. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a busca e apreensão dos bens móveis descritos na Nota Fiscal no 000.001.279 (id. 199031639), no endereço da parte ré (COLONIA AGRICOLA ÁGUAS CLARAS CHÁCARA 17 CASA 26 B, CEP 71090175). Nomeio depositário fiel o sócio administrador da parte autora, HUGO OLIVEIRA BARCELLOS, CPF n 009.907.431-10.” A Agravante sustenta que “pretende devolver os móveis sem qualquer constrangimento, conforme oferecido pelo agravado, com a retirada pelos funcionários da empresa, até para garantir que não serão danificados na retirada”. Salienta que “o representante legal da empresa está assediando a agravante, mandando mensagem de madrugada, ameaçando-a”. Afirma que “o agravado tentou pegar os móveis na casa da agravante forçando a entrada na casa, quando a parte não estava presente, e difamou-a para todos os vizinhos do condomínio”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “revogar a tutela de urgência concedida ao agravado, para que a agravante possa devolver os móveis na loja sem a presença do oficial de justiça”. Preparo recolhido (IDs 61071702 e 61071703). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada identificou corretamente os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, máxime ante a evidência de que a Agravante não pagou pelos móveis que foram entregues e que estão sendo usados. A nota fiscal (ID 199031639 dos autos de origem) discrimina os objetos e especifica o preço (R$ 342.593,00), não contando com nenhum respaldo probatório a versão dos fatos constante das razões recursais. Ressalte-se que, depois de instalada a desavença, caberia à Agravante restituir os bens ou não criar embaraços para que a Agravante promovesse o seu recolhimento. Não há, assim, fundamento para suspender a r. decisão agravada, tampouco para determinar que a retirada dos bens seja realizada na forma pretendida pela Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator